Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711911-98.2020.8.07.0000 Agravante(s) CONDOMINIO DA CHACARA 154/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES Agravado(s) ESPÓLIO DE ANA MARIA VIEIRA MEIRELES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio da Chácara 154/3 do Setor Habitacional Vicente Pires contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 58555336 do processo n. 0707762-04.2017.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra o Espólio de Ana Maria Vieira Meireles, indeferiu o pedido de penhora dos direitos sobre o imóvel situado no Lote 36 A do referido condomínio. Em suas razões recursais (ID 16022738), o agravante narra que a ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença refere-se a débitos condominiais. Assinala que o Espólio de Ana Maria Vieira Meireles é representado por sua única filha e herdeira, Sra. Andreizy, a qual foi citada e intimada no endereço do imóvel que originou o débito. Ressalta que inexiste nos autos alegação de que a representante do Espólio tenha deixado de residir no imóvel, tendo apenas sido informado ao Oficial de Justiça que outra pessoa reside no imóvel e não conhece a requerida. Alega que, ainda que a representante do Espólio tenha deixado de residir no imóvel, tal fato não lhe retira a posse do bem, que restou devidamente comprovada nos autos. Assevera que eventual alteração de titularidade do imóvel deve ser comunicada ao síndico, o que não ocorreu na hipótese. Aduz que, “no lote em questão, há uma parte superior e inferior, e que a agravada reside no cômodo superior”. Sustenta que eventual direito de terceiro pode ser pleiteado por meio de embargos de terceiro. Discorre acerca da natureza propter rem da obrigação ao pagamento de taxa condominial. Obtempera que os direitos possessórios sobre o imóvel são passíveis de penhora, haja vista sua expressão econômica, à luz do que dispõe o art. 835, XIII, do CPC. Argumenta que o indeferimento do pedido de penhora obsta o acesso ao crédito pretendido, “tendo em vista que o imóvel é o único bem que garante a dívida”, bem como “beneficia o inadimplente e coaduna para que a agravada enriqueça ilicitamente dos serviços prestados pelo condomínio agravante”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a r. decisão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão, deferir o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel que originou o débito. Preparo recolhido (IDs 16022739 e 16022741). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O condomínio exequente, ora agravante, pretende que a constrição recaia sobre os direitos possessórios sobre o imóvel que originou o débito. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, haja vista a falta de comprovação da titularidade dos direitos possessórios do imóvel. Quanto ao ponto, o agravante sustenta que a representante do Espólio reside no imóvel desde o falecimento de sua mãe, em março de 2016. Todavia, verifica-se não ter sido apresentado aos autos contrato de cessão de direitos sobre o bem em questão. Ainda, consta da certidão do Oficial de Justiça de outubro de 2019 que não foi possível proceder à intimação do Espólio de Ana Maria Viera Meireles, “visto que não é conhecido na residência, conforme informou o Sr. Irã de Souza, que ali reside há 1 ano” (ID 46735628 dos autos de origem). Registre-se, por oportuno, que, a despeito da natureza propter rem da obrigação, o processo de referência se trata de cumprimento de sentença iniciado pelo condomínio ora agravante contra a parte executada, ora agravada, após o ajuizamento de ação de cobrança de débitos condominiais, e, por conseguinte, o feito se cinge aos limites delineados no título exequendo e àqueles que integraram a relação processual. No que tange ao segundo requisito, inexiste risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, nos termos do art. 921, III, do CPC, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Em continuidade, o § 1o do mesmo dispositivo legal determina que “o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Ainda, o § 3o deixa clara a possibilidade de desarquivamento do feito a qualquer momento caso o credor encontre bens da parte devedora. Além disso, observa-se que a execução prossegue em direção à satisfação do crédito do exequente, tendo o Juízo de origem determinado a realização de diligências nos sistemas disponíveis para localizar bens da executada passíveis de penhora (IDs origem 55650650 e 56453196). Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ressalta-se que a análise incitada pelo agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora